Tribunal: TJMT
Processo: 1009678-34.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009678-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), SANDRA REGINA PILLA PEKIN - CPF: 594.799.571-91 (AGRAVADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA MAEHLER - CPF: 785.005.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SOCORRE A DESÍDIA PROCESSUAL - SEGURANÇA JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em fase de cumprimento de sentença. O recorrente alega excesso de execução decorrente de erro no período de apuração, na incidência de juros moratórios e no pagamento de abono anual, sustentando que tais matérias, por serem de ordem pública, não se sujeitam à preclusão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i)
se a exceção de pré-executividade é instrumento hábil para rediscutir cálculos homologados após a inércia da parte em sede de impugnação específica;
(ii)
se a natureza de ordem pública do excesso de execução autoriza a desconsideração da preclusão consumativa quando a matéria exige reavaliação de critérios jurídicos e técnicos complexos.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui via excepcionalíssima, admitida tão somente para veicular nulidades flagrantes e matérias de ordem pública que dispensem qualquer dilação probatória ou exame analítico aprofundado, conforme a dicção da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O debate acerca de índices de juros, delimitação do termo inicial de pagamento e compensação de abonos não configura erro material aritmético, mas sim erro de critério jurídico, cuja discussão deve ser exercida tempestivamente por meio da impugnação ao cumprimento de sentença prevista no artigo 535 do Código de Processo Civil.

5. Constatado que o executado, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, opera-se a preclusão consumativa, sob pena de vulneração do postulado da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

6. A alegação de tratar-se de matéria de ordem pública não confere à parte o direito de ressuscitar faculdades processuais extintas ou de eternizar o litígio, especialmente quando os elementos de defesa dependem de reavaliação de parâmetros técnicos de liquidação que já se encontram estabilizados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"
1. A exceção de pré-executividade não é via adequada para rediscutir cálculos em cumprimento de sentença quando as alegações demandam reavaliação de critérios jurídicos de liquidação.

2.

A inércia da Fazenda Pública em impugnar tempestivamente a conta exequenda acarreta preclusão consumativa, não sendo a natureza de ordem pública do excesso de execução fundamento suficiente para autorizar o manejo de incidente processual inadequado.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 507, 535 e 1.015, parágrafo único; Lei n. 11.960/2009; CC, arts. 876 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.110.925/SP (Recurso Repetitivo); STF, RE 870.947/SE (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de

Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do processo nº 1024657-19.2019.8.11.0041 (cumprimento de sentença), que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela autarquia, mantendo os cálculos apresentados pela parte exequente
SANDRA REGINA PILLA PEKIN
e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença com a expedição de RPV ou precatório.

O INSS sustenta que os cálculos homologados estão incorretos, gerando excesso de execução, pelos seguintes motivos:
a) Período de apuração incorreto
- alegação de que não devem ser exigidas prestações posteriores à Data de Início do Pagamento (DIP) administrativo;
b) Juros de mora em excesso -
defende a aplicação da Lei 11.960/2009 conforme decidido no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF);
c) Cobrança indevida de 13º salário
referente ao ano da DIP.

Alega que a matéria é de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer tempo, invocando os artigos 876, 884 e 885 do Código Civil para evitar enriquecimento sem causa.

Requer, ao final, que seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso para anular/reformar a decisão do Juízo
a quo,
determinando o conhecimento da exceção de pré-executividade, por ser matéria de ordem pública, cujo o magistrado pode conhecer de ofício, nos termos da fundamentação, ou, prover o presente recurso, para homologar a conta apresentada pelo executado, uma vez que todos os parâmetros estão corretos e de acordo com a legislação. (Id.

351342889).

Por decisão monocrática de Id. 351342889,
indeferiu-se o pedido de efeito suspensivo,
fundamentando-se na ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, especialmente diante da preclusão consumativa operada pela inércia do INSS em impugnar tempestivamente os cálculos apresentados.

Contra essa decisão, o INSS interpôs Agravo Interno (Id. 351342890), alegando que a matéria é de ordem pública e que a exceção de pré-executividade seria o meio adequado para sua discussão.

A parte agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (Id. 351342891) e contraminuta ao agravo interno (Id. 351342892), pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos e pela aplicação de multa por litigância protelatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre analisar a situação processual dos recursos interpostos.

Importa destacar que o agravo interno constitui o meio adequado para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator (art. 1.021 do CPC). No caso, considerando que
o agravo de instrumento já se encontra maduro para apreciação de mérito
, de modo que a decisão unipessoal que indeferiu o efeito suspensivo será substituída pelo pronunciamento colegiado, revela-se
desnecessária a análise do agravo interno
, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual.

Assim,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno, passando ao julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Presentes as hipóteses de cabimento (art. 1.015, Parágrafo único, do CPC/ REsp. 1704520/MT) e de admissibilidade (arts. 1.003, § 5º, 1.016 e 1.017, § 5º, do CPC).

Passo à análise.

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do processo nº 1024657-19.2019.8.11.0041 (cumprimento de sentença), que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela autarquia, mantendo os cálculos apresentados pela parte exequente
SANDRA REGINA PILLA PEKIN
e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença com a expedição de RPV ou precatório.

A questão central do presente recurso reside na análise da adequação da exceção de pré-executividade como instrumento para rediscutir cálculos já homologados judicialmente, após o transcurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença.

Conforme se extrai dos autos originários, o INSS foi regularmente intimado para apresentar impugnação aos cálculos apresentados pela parte exequente, nos termos do art. 535 do CPC. Contudo, a autarquia deixou transcorrer
in albis
o prazo legal, em 14/02/2025, sem qualquer manifestação.

Diante da inércia do executado, o Juízo de primeiro grau procedeu à homologação dos cálculos apresentados pela exequente, determinando o prosseguimento da execução com a expedição de RPV/Precatório. (Id. 202926788 – autos de origem).

Somente após a homologação dos cálculos, o INSS apresentou exceção de pré-executividade, alegando excesso de execução fundado em divergências sobre período de apuração, juros de mora e abono anual.

A exceção de pré-executividade, como é amplamente reconhecido, constitui construção doutrinária e jurisprudencial consolidada, destinada a viabilizar a defesa do executado sem a necessidade de garantia do juízo, em situações excepcionais.

Sua admissibilidade, contudo, está condicionada ao atendimento de requisitos estritos, firmados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, quais sejam:
(i)
a matéria arguida deve ser cognoscível de ofício pelo magistrado; e
(ii)
a controvérsia deve poder ser resolvida sem necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, a Súmula 393/STJ:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

E ainda:

(...)
I - A exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa idôneo para o efeito de suscitar nulidades referentes às condições da ação executiva ou a seus pressupostos processuais, notadamente aos vícios objetivos do título executivo, concernentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que o vício apontado seja cognoscível de ofício pelo juiz e dispense dilação probatória.
(...) (STJ - REsp: 798154 PR 2005/0190888-0, Relator.: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 12/04/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2012)
(Destaquei)

No caso concreto, a autarquia agravante sustenta a ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que os cálculos homologados teriam sido elaborados com base em período de apuração incorreto, parâmetros de correção monetária e juros de mora equivocados, e divergências quanto ao abono anual.

Todavia, a análise dessas alegações não se mostra compatível com a cognição restrita exigida para o manejo da exceção, por demandar exame mais aprofundado dos critérios adotados na elaboração da conta.

Cumpre distinguir o erro material do erro de critério nos cálculos executivos. O primeiro consiste em equívoco meramente aritmético, evidente de plano, passível de correção a qualquer tempo, por não demandar reavaliação jurídica. Já o segundo, decorre de divergência quanto aos parâmetros adotados na elaboração da conta - tais como índice de juros, termo inicial do benefício ou inclusão de parcelas -, o que exige juízo valorativo e deveria ser arguido na fase processual adequada, sob pena de preclusão.

No caso, as alegações do INSS - relativas à delimitação do período executado, à incidência de juros de mora e a divergências quanto ao abono anual - demandam reavaliação dos critérios adotados na elaboração da conta homologada, providência que extrapola os estreitos limites da exceção de pré-executividade.

Assim, considerando a natureza das alegações apresentadas pelo agravante, verifica-se que a controvérsia não se limita a erro material ou nulidade evidente, mas envolve divergência quanto aos critérios adotados na fase de liquidação. Trata-se de matéria que, por sua complexidade, demanda exame técnico mais aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria da exceção de pré-executividade.

O agravante sustenta que o excesso de execução, por se tratar de matéria de ordem pública, poderia ser apreciado a qualquer tempo, sem sujeição à preclusão.

De fato, a jurisprudência, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, admite, em determinadas situações, o reconhecimento de excesso de execução de ofício pelo magistrado. No entanto, tal entendimento não legitima a reabertura de discussão já alcançada pela preclusão por meio de instrumento processual inadequado.

A interpretação sistemática das normas processuais exige a conciliação entre a tutela do patrimônio público e a preservação da estabilidade das relações jurídicas, bem como da segurança processual.

O fato de determinada matéria poder ser conhecida de ofício não autoriza a parte a suscitá-la a qualquer tempo ou por qualquer meio processual. No caso, não há preclusão da matéria de ordem pública em si, mas sim do direito da parte de levantá-la por meio adequado, qual seja, a impugnação ao cumprimento de sentença, cujo prazo foi conscientemente desconsiderado.

A posterior utilização de via processual inadequada - como a exceção de pré-executividade - para discutir questão que demanda dilação probatória não é apta a reabrir a controvérsia.

No caso, a inércia da Autarquia em apresentar sua defesa no momento oportuno operou-se na preclusão consumativa e temporal, nos termos do art. 507 do CPC:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. ”

Entendimento diverso implicaria esvaziar os princípios da boa-fé processual e da cooperação (arts. 5º e 6º do CPC), ao favorecer a inércia da parte executada em prejuízo da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Embora a tutela do erário seja relevante, não pode ser invocada como justificativa para invalidar atos processuais regularmente praticados nem para prolongar indefinidamente a controvérsia.

A preclusão é instituto fundamental para a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais. Não se pode admitir que a parte, após perder o prazo para impugnação específica, tente rediscutir a matéria por meio de exceção de pré-executividade, sob pena de eternização dos litígios.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

(...)
6. A alegação de excesso de execução, quando fundada em critérios complexos de liquidação, deve ser veiculada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 535), instrumento processual adequado para o debate técnico da matéria
.
7.
A inércia da parte executada em apresentar impugnação no prazo legal acarreta a preclusão da faculdade processual de discutir os critérios de cálculo, não sendo possível reabrir a controvérsia mediante incidente que não comporta dilação probatória.

(...)
(N.U 1001235-94.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 23/03/2026) (Destaquei)

Portanto, não pode o INSS, por meio de exceção de pré-executividade, rediscutir matéria que deveria ter sido objeto de impugnação tempestiva, sob pena de violação ao princípio da preclusão e da segurança jurídica.

Parte superior do formulárioParte inferior do formulárioAnte o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno, por perda superveniente do objeto, ante o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento e,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026